Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. PREVISÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ENCARGOS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Admite-se o ajuizamento de ação monitória para pagamento de “travel vouchers” emitidos pela companhia aérea após o cancelamento de voo em razão da pandemia de COVID-19.
3. No caso concreto, realizado o cancelamento do voo, a própria empresa aérea emitiu os “travel vouchers” em modelo pré impresso de adesão, nos quais fixou, espontânea e unilateralmente, o prazo de 15 dias úteis para reembolso dos valores ali descritos.
4. Verificando-se que as cláusulas regulamentares do procedimento de reembolso foram elaboradas exclusivamente pela companhia aérea, já no contexto da pandemia de COVID-19 e sob a vigência da MP n. 925, de 18/3/2020, conclui-se que a empresa não pode pretender subtrair-se dos termos da obrigação que ela mesma criou.
5. Os encargos de mora incidem de acordo com o art. 397 do Código Civil, segundo o qual o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
6. Improcede a alegação de litigância de má-fé por parte da companhia aérea porque ausente a prova do dolo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.